Tribunal: TJMT
Processo: 1021297-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021297-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS PORTUGAL - CPF: 033.138.619-46 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), PAULO CEZAR BERLANDA - CPF: 758.841.781-15 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., reformando decisão que havia deferido tutela provisória para suspender a exigibilidade de dívida oriunda de cédulas de crédito rural no valor de R$ 2.770.939,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC; e (ii) se seria cabível atribuir efeitos infringentes ao julgado, a fim de restaurar a tutela provisória anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A decisão analisou os elementos de prova apresentados, reconhecendo a insuficiência de laudos técnicos e documentos hábeis a demonstrar frustração de safra ou dificuldades de comercialização. 5. A jurisprudência aplicável e os itens 2.6.4 e 2.6.7 do Manual de Crédito Rural foram devidamente considerados, sendo constatada a ausência de requerimento administrativo prévio e de comprovação das hipóteses que autorizariam a prorrogação da dívida. 6. A alegação de risco de medidas constritivas não se mostrou suficiente para caracterizar o perigo de dano, diante da inexistência de demonstração da essencialidade dos bens financiados à atividade produtiva do embargante. 7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito, tampouco se prestam à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais de correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto. 8. O acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos legais pertinentes, inclusive o art. 300 do CPC, o que supre o requisito do prequestionamento para fins recursais, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
"1. Não há omissão quando a decisão aprecia adequadamente os fundamentos legais e os elementos de prova relevantes, ainda que rejeite os argumentos da parte. 2. A pretensão de modificação do julgado com base em embargos de declaração é incabível quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, § 1º, e 1.022; STJ, Súmula nº 298 e Súmula nº 380.

III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
PAULO CEZAR BERLANDA
em face do acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
., reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural no montante de R$ 2.770.939, nos autos da
Ação Declaratória de Suspensão de Exigibilidade de Dívida C/C Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Processo nº 1003344-94.2025.8.11.0007), em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC. Sustenta que o acórdão não teria apreciado adequadamente as provas apresentadas sobre intempéries climáticas e dificuldades econômicas que justificariam o alongamento da dívida rural. Argumenta que todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência estariam presentes, invocando o Manual de Crédito Rural (itens 2-6-4 e 2-6-7) e a Súmula 298 do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento do art. 300 do CPC.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (id. 312337356), sustentando a inexistência de omissão no acórdão, que teria enfrentado de forma clara e suficiente todos os pontos controvertidos. Afirma que o embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já analisada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. Requer a rejeição dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A análise pormenorizada do acórdão embargado revela que a decisão analisou de forma clara todos os pontos importantes do caso.

O acórdão embargado examinou detidamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, concluindo pela ausência de ambos os pressupostos no caso concreto.

Relativamente à probabilidade do direito, o colegiado fundamentou adequadamente que o embargante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação compulsória das dívidas rurais. A decisão consignou expressamente que as alegações sobre intempéries climáticas, queda no preço de
commodities
e aumento dos custos de produção eram genéricas e desprovidas de suporte documental ou técnico que comprovasse efetivamente a ocorrência dos eventos alegados e sua repercussão na capacidade de pagamento.

O acórdão analisou criteriosamente as disposições do Manual de Crédito Rural, especificamente a seção 2.6.4, que estabelece os requisitos para a prorrogação da dívida, destacando a necessidade de comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de situações específicas, como dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Importante destacar que o embargante também invocou o item 2-6-7 do Manual de Crédito Rural, o qual estabelece diretrizes para renegociação de dívidas em situações excepcionais. No entanto, conforme já fundamentado, não há nos autos elementos técnicos concretos e contemporâneos que demonstrem a existência de tais situações excepcionais, tampouco comprovação de requerimento administrativo formulado tempestivamente junto à instituição financeira, o que inviabiliza o reconhecimento do direito subjetivo à prorrogação pretendida.

A fundamentação do acórdão embargado demonstrou que não foram apresentados laudos técnicos, relatórios meteorológicos, demonstrativos financeiros ou qualquer outro elemento que pudesse evidenciar, de forma concreta, a frustração de safra ou as dificuldades de comercialização alegadas pelo embargante.

No que tange ao perigo de dano, o colegiado examinou adequadamente a alegação do embargante sobre o risco de medidas constritivas que poderiam comprometer sua atividade produtiva, concluindo que tal circunstância, por si só, não justifica o afastamento das consequências legais do inadimplemento contratual, especialmente considerando que o próprio embargante declarou em cláusula contratual que os bens objeto do financiamento não seriam essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.

O acórdão embargado aplicou corretamente a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor
", destacando que, para afastar os efeitos da mora, seria necessária a demonstração efetiva de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

A decisão colegiada também considerou adequadamente a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, no sentido de que o alongamento do crédito rural depende de prova robusta dos requisitos legais, inexistente nos autos, e que a propositura da ação não afasta a mora do devedor.

O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, pretendendo que este colegiado proceda a nova valoração das provas e dos argumentos já analisados, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. A via estreita dos embargos declaratórios não se presta à modificação do julgado por meio de nova apreciação da matéria de fundo.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si no corpo da mesma decisão, o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado apresenta fundamentação linear, coerente e harmônica em todos os seus aspectos.

A omissão passível de correção pelos embargos declaratórios refere-se à ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. No caso em análise, todos os pontos essenciais foram adequadamente enfrentados pela decisão embargada.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento processual civil, estabelece que o magistrado não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos que considera relevantes para a formação de seu convencimento.

O acórdão embargado atende plenamente às exigências do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A decisão não se limitou à mera indicação ou transcrição de dispositivos legais, mas explicou adequadamente sua relação com a causa e justificou concretamente sua aplicação ao caso.

A análise das razões dos embargos revela que o embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os argumentos apresentados constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação da matéria já decidida.

A aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida rural, pressupõe o preenchimento dos requisitos legais específicos, os quais não foram adequadamente demonstrados nos autos, conforme fundamentado no acórdão embargado.

O acórdão embargado alinhou-se adequadamente à orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores, aplicando corretamente as disposições legais pertinentes e fundamentando adequadamente a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração encontra-se vedada pela sistemática processual civil, que reserva aos embargos declaratórios função estritamente aclaratória, não sendo admissível sua utilização para modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionalíssimas decorrentes da própria correção dos vícios, o que não se verifica no presente caso.

A fundamentação do acórdão embargado demonstra adequadamente que as alegações do embargante sobre intempéries climáticas e dificuldades econômicas foram consideradas, mas avaliadas como genéricas e insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

O colegiado analisou criteriosamente a documentação apresentada, concluindo pela insuficiência dos elementos probatórios para comprovar efetivamente a ocorrência dos eventos alegados e seu impacto direto na capacidade de pagamento do embargante.

A decisão embargada considerou adequadamente as peculiaridades do crédito rural e as disposições específicas do Manual de Crédito Rural, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O acórdão fundamentou adequadamente que a concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias apresentadas, poderia causar prejuízo ao banco, que ficaria impedido de exercer seu legítimo direito de cobrança e de execução das garantias contratuais, sem que houvesse demonstração robusta da probabilidade do direito alegado pelo embargante.

A análise integral dos autos demonstra que o embargante não conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o alongamento do crédito rural, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado de que o alongamento da dívida originada de crédito rural, embora constitua direito do devedor nos termos da lei, depende do cumprimento de requisitos específicos, incluindo a formulação de requerimento administrativo prévio e a comprovação das circunstâncias que autorizam a prorrogação.

A fundamentação da decisão embargada demonstra adequadamente que não foram apresentados documentos que comprovassem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.

O colegiado considerou adequadamente que a anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos da legislação consumerista, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente.

A decisão embargada fundamentou corretamente que a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.

A pretensão do embargante de que sejam sanadas supostas omissões para aplicar efeitos infringentes no acórdão não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios específicos da decisão, não sendo admissível sua utilização para modificação do resultado do julgamento.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Quanto ao pleito de prequestionamento do art. 300 do CPC, consigne-se que o presente voto enfrenta de forma clara os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, nos exatos termos do dispositivo legal invocado, satisfazendo-se, assim, o requisito do prequestionamento para fins recursais, nos moldes do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 339/STJ; Súmula 211/STJ).

Portanto, não há omissão a ser sanada, estando o acórdão devidamente fundamentado, com análise completa das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial quanto aos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025